Tribunal: TJDFT
Processo: 0000087-34.2017.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORA REFERENTE AO MEIO CRUEL. MANUTENÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III - A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV - Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão do Conselho de Sentença é soberana e deve ser mantida quando opta por uma das teses apresentadas em Plenário, com amparo no acervo probatório coligido. Somente será considerada contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório, o que não ocorre no caso sob exame.
IV - No exame de recurso de apelação manejado contra sentença preferida pelo Juízo do Tribunal do Júri, não é permitido à instância revisora promover o decote de qualificadora reconhecida pelos jurados, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, da CF, quando encontra amparo na prova dos autos.
V - A grande quantidade de golpes de faca perpetrados em diversos locais do corpo, uma delas fatal, demonstra que o réu impingiu sofrimento desnecessário à vítima, configurando a qualificadora referente ao meio cruel.
VI - Preserva-se a análise negativa da culpabilidade, quando as provas angariadas ao feito demonstram a maior intensidade do dolo, elevado grau de reprovabilidade e censurabilidade do ilícito, considerando a premeditação e a continuidade das agressões mesmo após a vítima pedir desculpas.
VII - Recurso conhecido e desprovido.